Tribunal: STF
Processo: RE 739085
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE IMPORTAÇÃO DE CHAPAS DE GRAVAÇÃO DESTINADAS À IMPRESSÃO DE JORNAIS. POSSIBILIDADE. 



    1 . A regra imunizante constante do art. 150, VI, d, da Constituição Federal não pode ser interpretada de modo amplo e irrestrito. 



    2. Inexiste imunidade relativa a tributos incidentes sobre a importação de chapas de gravação destinadas à impressão de jornais. 



    3 . Agravo interno a que se dá provimento.